Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-53.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXAME. BIÓPSIA. LINFADENECTOMIA CERVICAL. NEGATIVA. SUSPEITA DE CÂNCER. RECUSA INDEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO.
1. A negativa de cobertura de procedimento necessário à detecção de câncer configura dano moral, a ser arbitrado consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Avaliando-se a forma como ocorreu o ato ilícito, o tipo de bem jurídico lesado e a repercussão do ato ofensivo no contexto do ofendido, tem-se que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso.
3. Apelo conhecido e parcialmente provido.